Tribunal: STF
Processo: MS 23164
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Além de mandado de segurança não ser substitutivo de
recurso extraordinário, máxime quando não há decisão alguma de
última instância, o certo é que foi ele impetrado contra ato de Juiz
de primeiro grau de jurisdição - o MM. Juiz da 1a. Vara Cível da
Comarca de Piracicaba (SP) -, autoridade que não está arrolada entre
aquelas contra as quais o artigo 102, I, "d", segunda parte, da
Constituição dá competência originária a esta Corte para processar e
julgar mandado de segurança.
Agravo a que se nega provimento.